Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. MORA EX RE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA ÚNICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, a falta de pagamento das despesas condominiais líquidas decorrentes de aprovação em assembleia dos condôminos constitui de imediato em mora o devedor (mora ex re), devendo os juros de mora e a correção monetária incidir desde o vencimento de cada parcela.
2. As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, abrangem, inclusive, as parcelas vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC.
3. A fim de evitar tumulto processual, desencontro de contas e bis in idem, o melhor direcionamento a ser conferido aos encargos moratórios consiste em desconsiderar a planilha acostada à inicial e estabelecer que o réu deve ser condenado ao pagamento das cotas condominiais no valor original da parcela, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada uma.
4. É devida, em incidência única, a multa moratória sobre o valor atualizado do débito no caso de inadimplemento dos encargos condominiais, nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil.
5. É cabível a cobrança das despesas com a contratação do advogado, desde que haja expressa previsão na convenção/estatuto social da associação, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros associados suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu.
6. Apelação conhecida e provida.